Tribunal: TJDFT
Processo: 0000037-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE DE 1/8. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. ADEQUADA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. INVIABILIDADE. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. POSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE.
1. O crime de tráfico de drogas, na modalidade “trazer consigo”, “guardar”, “ter em depósito”, dentre outros verbos nucleares, possui natureza/caráter permanente, cujo estado de flagrância permite o ingresso de agentes de polícia na residência do acusado, independentemente de mandado de busca e apreensão, autorização ou do horário (durante o dia ou a noite).
2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
3. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade referente a violação de domicílio quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal. Ademais, na espécie, consta haver a genitora do réu permitido o ingresso dos policiais.
4. Correta a valoração negativa da conduta social do réu quando este cometeu o crime enquanto se encontrava em liberdade provisória. Precedentes.
5. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre a pena mínima e a máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
6. Preenchidos os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado, não podendo ações penais em curso obstar a concessão da referida causa de diminuição da pena.
7. O Código Penal, em seu art. 33, §§ 2o e 3o, fornece as diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, a saber: i) o quantum da pena corporal aplicada; ii) a reincidência e iii) a observância das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
8. Estabelecida a pena em patamar inferior a 4 anos de reclusão e sendo o réu tecnicamente primário e com as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, impõe-se a fixação do regime inicial aberto. Ademais, presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, possível a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direito.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.